Tribunal: TJPA
Processo: 0000443-73.2020.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000443-73.2020.8.14.0069

APELANTE: JULIMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000443-73.2020.8.14.0069

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ/PA

APELANTE: JULIMAR PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A POLICIAL MILITAR. OFENSAS E ACUSAÇÕES FALSAS EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Julimar Pereira da Silva contra sentença da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), sendo absolvido quanto ao crime de autoacusação falsa (art. 341 do CP). O fato ocorreu em 26 de janeiro de 2020, após o apelante, embriagado, recusar-se a pagar a conta em restaurante, causar tumulto e, já detido na delegacia, proferir ofensas e graves acusações contra policial militar, em razão da função por ele exercida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de desacato; e (ii) avaliar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal ou se deve ser redimensionada por ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do crime de desacato encontram-se devidamente comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência e, sobretudo, dos depoimentos firmes e harmônicos prestados pela vítima e por testemunha presencial, os quais descrevem ofensas e imputações falsas proferidas pelo réu contra policial militar em contexto de atuação funcional.

4.

O conteúdo dos testemunhos, colhidos sob o crivo do contraditório, revela coesão e verossimilhança, sendo suficiente para a formação do juízo condenatório, conforme entendimento consolidado do STJ no sentido de que depoimentos de policiais, quando coerentes e não infirmados por outras provas, são válidos e idôneos para sustentar condenação penal.

5.

A alegação de embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sobretudo quando demonstrado que o agente compreendia o caráter ilícito do fato e agiu com intenção deliberada de ofender a honra e o prestígio do servidor público.

6.

A subsistência do crime de desacato no ordenamento jurídico brasileiro é reconhecida pelo STJ, que entende não haver incompatibilidade entre o tipo penal do art. 331 do CP e a Convenção Americana de Direitos Humanos, haja vista que a liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites na proteção à Administração Pública e à dignidade das pessoas.

7.

A pena-base foi corretamente fixada em patamar superior ao mínimo legal com base em fundamentação concreta e idônea, destacando-se a especial gravidade das ofensas dirigidas à vítima — imputações falsas de envolvimento em homicídio, tráfico de drogas e grupo de pistolagem —, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial.

8.

Não há vício de motivação nem configuração de bis in idem, pois a exasperação da pena-base decorreu da intensidade do dolo e da reprovabilidade da conduta, não se tratando de mera repetição dos elementos típicos do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de desacato pode se fundar em depoimentos da vítima e de testemunha, colhidos sob contraditório, quando coerentes e harmônicos entre si.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, como a especial gravidade da ofensa ou a intensidade do dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 59 e 331; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 838.442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 1764739/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 16.03.2021, DJe 19.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2417175/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida, nos termos da fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000443-73.2020.8.14.0069

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ/PA

APELANTE: JULIMAR PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIMAR PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do delito de desacato (art. 331 do Código Penal), absolvendo-o quanto à imputação de autoacusação falsa (art. 341 do Código Penal).

Consta dos autos que, no dia 26 de janeiro de 2020, por volta das 18h40min, o apelante, após ingerir bebidas alcoólicas em um restaurante e se recusar a pagar a conta, causou tumulto e foi detido por policiais militares. Durante a condução e já na Delegacia de Polícia, passou a proferir ofensas e acusações ao policial
JORGE DE SOUZA GONÇALVES
, afirmando que ele seria autor de homicídio, envolvido com tráfico de drogas e líder de grupo de pistolagem, além de dirigir-lhe expressões de baixo calão.

Concluída a instrução, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o requerente pelo crime de desacato, nos termos acima referidos.

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID n° 28295322), sustentando, em síntese, a ausência de provas suficientes para embasar a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a circunstância judicial da culpabilidade teria sido valorada de forma genérica.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 29593717), se manifestando pelo conhecimento do apelo e improvimento do mesmo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e não provimento do mesmo (ID nº 30642459).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

A defesa sustenta que não há elementos probatórios aptos a ensejar a condenação, alegando que as declarações da vítima e da testemunha seriam frágeis e insuficientes para comprovar o delito.

Sem razão.

A materialidade e autoria restaram sobejamente comprovadas pelo
Boletim de Ocorrência (ID n° 23833866, p.3)
e, principalmente, pelos
depoimentos firmes, coerentes e harmônicos
prestados em juízo pela vítima
JORGE DE SOUZA GONÇALVES
, policial militar, e pela testemunha
IRISMAR FÉLIX DE SOUSA
, proprietária do estabelecimento onde os fatos se iniciaram.

A vítima relatou que o apelante, após ser conduzido à Delegacia, passou a ofendê-lo, acusando-o falsamente de ser homicida e de participar de “boca de fumo” e de grupo de pistolagem. A testemunha confirmou que o acusado, exaltado e embriagado, dirigiu-se ao policial com xingamentos e acusações gravíssimas, reiterando que o fez
em razão direta da função pública exercida pelo ofendido
.

Em seu depoimento, o ofendido JORGE DE SOUZA GONÇALVES, policial militar, relatou:

“(...) Que os fatos ocorreram quando estavam fazendo policiamento ostensivo, e se depararam com a sra. MAZINHA, que disse que o cidadão de nome Paulão havia consumido e no ato do pagamento se mostrou descontente e começou a quebrar os pertences, chutando mesas, cadeiras; abordamos e ele, insistentemente, chamando a Sra. MAZINHA de vagabunda a todo instante, então o convidamos pra ir à DEPOL, o qual ofereceu resistência, que foi sanada; na DEPOL ele começou a se dirigir a mim, dizendo que eu era o autor do homicídio do irmão dele; falou que eu era envolvido com boca de fumo no município, falou que eu era o líder de grupo de pistolagem.(...)”

Por sua vez, a testemunha IRISMAR FELIX DE SOUSA narrou:

“(...) Que é dona do restaurante onde começou a discussão; “quando ele bagunçou lá, eu chamei a viatura porque ele já tinha quebrado tudo lá no restaurante; quando a polícia foi pegar ele achou que ele não gostou da reação da polícia e começou a xingar ele de bandido, de tudo “e mais um pouco”; o réu falou que o policial JORGE era o autor de homicídio de seu irmão; disse também que o policial era líder de pistolagem e envolvido em “boca de fumo”; o acusado agiu assim só porque levaram ele preso (...)”

As declarações prestadas são coerentes entre si, não havendo indícios de má-fé ou contradições que possam desaboná-las. Ademais, os depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório, motivo pelo qual merecem credibilidade, conforme pacífica jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . ABUSO DE AUTORIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023 .). 2. Para entender-se pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ . 3. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato, tend o em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido do autor para ser consumado. 4. Quanto à tese de abuso de autoridade por parte dos policiais na abordagem do agravante, a matéria padece do necessário requisito do prequestionamento, incidindo, no ponto a Súmula 282/STF, por analogia, que assim preleciona: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" . 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2417175 DF 2023/0264407-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

O dolo específico — elemento subjetivo do tipo penal — também se mostra configurado, pois o apelante
agiu deliberadamente com o propósito de desprestigiar o policial em razão da função pública
, o que ultrapassa o limite da mera crítica ou desabafo.

A alegação de embriaguez igualmente não procede. Conforme dispõe o art. 28, II, do Código Penal,
a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade
, e a prova dos autos demonstra que o acusado compreendia o caráter ilícito de sua conduta.

A conduta relatada pelas testemunhas revela intenção deliberada de desrespeitar e desprestigiar a função pública, preenchendo integralmente o elemento subjetivo do tipo penal. Não se trata de exercício de opinião, mas de ato de menosprezo à autoridade pública, o que se enquadra no artigo 331 do Código Penal.

Diante disso, não há que se falar em absolvição, pois o conjunto probatório é
suficiente e coerente
, demonstrando, de forma segura, a materialidade e autoria do delito.

2.

Do pedido de redimensionamento da pena-base
:

Requer a defesa, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que o juízo a quo teria valorado de maneira genérica a culpabilidade.

Também não assiste razão ao apelante.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base
em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
, dois meses acima do mínimo legal,
em razão da maior reprovabilidade da conduta
, destacando que o réu imputou falsamente ao policial crimes graves — homicídio e tráfico —, o que evidencia dolo acentuado e intensidade de desrespeito incompatível com a simples tipicidade do delito, conforme o seguinte trecho extraído da decisão:

“(...)4. DOSIMETRIA

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a o acusado agiu com
culpabilidade

desfavorável
, em razão da gravidade das ofensas imputadas à vítima, policial militar, de modo que a intensidade do dolo extrapola o limite imposto pela norma; não possui
antecedentes
criminais; no que se refere à
conduta social
e à
personalidade
do agente não há, nos autos, quaisquer informações que permitam aferir as mencionadas exigências legais, portanto são circunstâncias neutras. Os
motivos
do crime são os inerentes ao tipo legal; as
circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as
consequências
também não são desfavoráveis ao réu, nada tendo a desvalorar; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção,
a qual torno concreta e definitiva, diante da inexistência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição ou de aumento da pena
.(...)”

A fundamentação é
concreta, idônea e proporcional
, atendendo ao disposto no art. 59 do Código Penal e no art. 93, IX, da Constituição Federal. Não há falar em
bis in idem
, pois o fundamento não decorreu do tipo penal em si, mas do
grau de reprovabilidade do comportamento
.

Assim, correta a exasperação moderada da pena-base, inexistindo motivo para reforma da dosimetria.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença proferida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025